Tribunal: TJDFT
Processo: 0726271-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL. INICIATIVA PARTICULAR. PREVISÃO DE NÚMERO MÁXIMO DE PARCELAS. § 1o ART. 895 CPC. EXIGÊNCIA LEGAL. HOMOLOGAÇÃO DE PROPOSTA EM NÚMERO DE PARCELAS SUPERIOR AO PREVISTO EM LEI. INOBSERVÂNCIA DA NORMA, DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA CELERIDADE PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar proposta por escrito, observando-se os requisitos do art. 895, § 1o, do CPC, com garantia por caução idônea quando se tratar de móveis e por hipoteca do próprio bem quando se tratar de imóveis.
2. A lei não contém palavras inúteis ou desnecessárias. Constando do § 1o do art. 895 do Código de Processo Civil que o parcelamento deve ser realizado em até 30 (trinta) meses, escorreita a decisão que não homologa proposta com pedido de parcelamento em 84 (oitenta e quatro) meses.
3. Deve ser mantido o entendimento adotado quando se observa que a quitação do bem irá se prolongar por mais de 7 (sete) anos, afastando-se, em muito, tanto o contido no regramento legal, quanto dos princípios da celeridade e da razoável duração do processo.
4. Recurso conhecido e desprovido.